Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716129-04.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCIA SOARES SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLÚCIA SOARES SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0714238-42.2022.8.07.0001, ajuizado pelos agravantes em desfavor de VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122761698 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pelos agravantes, objetivando o depósito judicial da integralidade das parcelas previstas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com liberação dos valores incontroversos, bem como a suspensão da eficácia da cláusula 4.2 do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, que estabelece encargos moratórios sobre parcelas pagas em atraso, com a consequente vedação do registro da dívida em cadastros de restrição a crédito. Em suas razões recursais (ID 35481133), os agravantes sustentam a ilegalidade da cláusula contratual que prevê a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento), capitalizados mensalmente. Afirmam que a agravada não faz parte do sistema financeiro nacional, estando autorizada a exigir o pagamento de juros capitalizados mensalmente, com base na regra inserta no artigo 4o do Decreto 22.626/1933 e no artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Os agravantes ponderam que, no caso em exame, encontram-se caracterizados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista: (i) a possibilidade de reversão da medida, pela repetição do indébito ao final da lide em caso de não confirmação da liminar e do depósito judicial do valor das parcelas que entende correto; (ii) a probabilidade do direito pleiteado, conforme a legislação e o pacífico entendimento jurisprudencial a respeito da matéria; e (iv) o perigo da demora, pelo pagamento de valores que entendem ser superiores, devido à controvérsia existente quanto à capitalização de juros mensais, podendo inviabilizar o pagamento das parcelas pactuadas. Ao final, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o depósito judicial das parcelas do contrato e para que seja afastada a aplicação da cláusula 4.2 do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes, devendo a agravada se abster de promover o registro da dívida em cadastro de restrição ao crédito. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35481136. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A respeito dos pressupostos para o deferimento de tutela de urgência Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. (...) Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.1 À despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não se observa presentes o risco ao resultado útil do processo, nem tampouco a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a legalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente nos contratos firmados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Das teses transcritas, observa-se que, uma das formas de verificação da ocorrência de capitalização mensal de juros consubstancia-se no cotejo entre a taxa mensal e a taxa anual pactuada. A capitalização mensal de juros estará caracterizada quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal. Na hipótese dos autos, de acordo com a cláusula 3.6 do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes (ID 122491672 do processo originário), as parcelas pactuadas serão corrigidas de acordo com a cláusula 4, e, após a data da concessão da carta de HABITE-SE ou da convocação para entrega do imóvel, o que ocorrer primeiro, serão acrescidas de juros compensatórios de 1% (um por cento) a mês, à razão de 12% (doze por cento) ao ano. É de se verificar, portanto, que a taxa anual de juros remuneratórios pactuada corresponde exaltadamente ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que torna insubsistente a tese de que as parcelas do contrato estariam sendo reajustadas mediante a incidência de juros capitalizados mensalmente. Por via de consequência, é irrelevante o fato de a empresa ré não se inserir na categoria de instituição financeira, já que não se encontra, prima facie, demonstrada a incidência de capitalização mensal de juros. Assim, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão de revisão contratual em relação aos juros remuneratórios pactuados. De igual modo, não se observa o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que os agravantes não demonstraram a impossibilidade de pagamento das parcelas do contrato na forma pactuada. Ao contrário, os agravantes pretendem depositar em Juízo o valor integral das parcelas contratadas. Nesta hipótese, somente estaria configurado o risco ao resultado útil do processo, caso estivesse demonstrado nos autos o risco de insolvência da empresa agravada, de modo a tornar incerta a restituição de valores, caso venha a ser julgado procedente o pedido inicial. Todavia, os agravados sequer fazem referência a eventual incapacidade financeira da empresa ré quanto à repetição do indébito, em caso de acolhimento da pretensão de revisão contratual. Portanto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual, circunstância que, agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 às 18:20:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203.